Tribunal: TJDFT
Processo: 0728086-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728086-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA SUENE NOBREGA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SELECT SOLUCOES CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LEILA SUENE DA NOBREGA NASCIMENTO em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e outros, contra despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em Ação de Conhecimento (n. 0707387-70.2025.8.07.0004), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos: Defiro a tramitação processual prioritária em decorrência da idade. Anote-se A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Se não bastasse, destaco que a 5a Turma Cível deste Tribunal tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais), entendimento este que comungo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, segundo o contracheque (ID 238330820), a parte autora/ré aufere renda bruta de R$ 18.417,51 (dezoito mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos), quantia superior ao que se tem definido como insuficiente, portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. A Agravante aduz que se encontra em situação de vulnerabilidade financeira. Afirma que sofre de enxaqueca crônica diária, uma condição debilitante que exige acompanhamento contínuo e custoso, incluindo a realização de bloqueios anestésicos semanais para o controle da dor. Assevera que o tratamento da enxaqueca crônica desencadeou outras patologias graves, com gastrite química e disfunção hormonal, agravada pela idade, além de sofrer de Disfunção Temporomandibular. Defende a sua situação de hipossuficiência, sob o fundamento de que possui elevados gastos com sua saúde. Alega que possui despesas com tratamentos dentários especializados, plano de saúde da filha, linha telefônica, prestações de veículo e outros encargos. Acrescenta que o seu subsídio bruto é de R$ 18.417,51 e que, com os descontos em folha, resta o montante de R$ 8.410,45. Requer a antecipação da tutela recursal para lhe ser deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A antecipação da tutela recursal pode ser deferida caso da imediata produção de efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsto no parágrafo único do art. 995, c/c art. 1.019, ambos do CPC. No caso, não observo a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que impõe à parte o ônus probatório quanto à sua alegada vulnerabilidade financeira. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, extrai-se do contracheque da Agravante que ela aufere rendimentos brutos no valor de R$ 18.417,51 e líquidos de R$ 8.410,45 (ID 73872119). Embora alegue que possui despesas com saúde e outras, de caráter pessoal, não provou suficientemente a essencialidade de referidas despesas. Saliento que os alegados problemas de saúde não denotam representar uma situação excepcional e grave, especialmente porque informado que são enfrentados há cerca de trinta anos. De outro lado, vejo que as despesas com tratamento odontológico são de natureza estética e não podem, portanto, configurar uma circunstância de extrema necessidade que obste arcar com as despesas processuais. Diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos, na estreita via da presente sede, não é possível constatar a mencionada situação de hipossuficiência. Por tais razões, indefiro, a antecipação da tutela recursal. Determino que a Agravante recolha o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do §2o do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2025 18:19:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador